Tribunal: TJBA
Processo: 8062426-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062426-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: INFINITA PATRIMONIAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA Advogado(s): ROBERTO ARAUJO CABRAL GOMES, JULIA FRANCA HAMDAN, VICTORIA MOTTA LAGOS SENA GOMES AGRAVADO: RALPH ANTONIO TOSTA MELLO Advogado(s):ADRIANO FERREIRA BATISTA DE SOUZA, DIANA VILAS BOAS JUCA, LILIANA DE SOUZA BITENCOURT MAIA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE OBRAS. RISCO DE DANO INVERSO. RETOMADA PARCIAL DAS ATIVIDADES. OBRAS DE CONTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Infinita Patrimonial Administradora de Bens Ltda. contra decisão da 10ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, proferida nos autos da ação de nunciação de obra nova ajuizada por Ralph Antônio Tosta Mello, que determinou a imediata suspensão das obras realizadas pela agravante, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00, com fundamento no art. 497 do CPC. A agravante sustenta que a paralisação compromete a estabilidade do terreno, sendo necessária a retomada das obras de contenção. Requer a revogação da tutela antecipada e a liberação da continuidade da obra. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência que determina a paralisação de obra nova; (ii) estabelecer se a manutenção da suspensão das obras de contenção acarreta risco de dano inverso capaz de justificar a concessão parcial de efeito suspensivo à decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise do Agravo de Instrumento deve limitar-se à verificação da legalidade e razoabilidade da decisão interlocutória atacada, sem adentrar o mérito da demanda originária. 4. A tutela provisória de urgência depende da demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC. 5. Laudos técnicos apresentados pela agravante, subscritos por engenheiros civis, evidenciam que a paralisação das obras de contenção do solo expõe o terreno a riscos geotécnicos relevantes, como escorregamentos e comprometimento da estabilidade das edificações vizinhas. 6. A continuidade da paralisação da obra de contenção acarreta risco de dano inverso, o que inviabiliza a manutenção irrestrita da medida liminar anteriormente concedida. 7. Embora não se comprove, neste momento processual, o nexo de causalidade entre a obra e os danos alegados pelo autor da ação de origem, resta plausível a urgência e a necessidade de retomada das obras apenas de contenção com observância das normas técnicas aplicáveis. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento de n. 8062426-23.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante INFINITA PATRIMONIAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA e como Agravado RALPH ANTONIO TOSTA MELLO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-238